Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELACIONAMENTO AFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO SENTIMENTAL. DÍVIDA COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por danos morais, proposta em virtude de valores despendidos no curso de relacionamento afetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de estelionato sentimental a ensejar a restituição de valores despendidos pela autora com o réu e a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não demonstrada a prática do estelionato sentimental pelo réu, comprovada a transferência de quantia considerável pela autora à ex-esposa do réu, sem demonstração de que tal valor se tratava de recebimento de pró-labore por este, bem como que tal montante foi revertido em prol exclusivamente do réu, deve haver a restituição de tal quantia à autora.
4. O término de relacionamento afetivo, por si só, mormente quando desacompanhado de violação à honra, direito de imagem ou direitos semelhantes da parte contrária, não tem o condão de ensejar a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de estelionato sentimental afasta o dever de compensação por dano moral. Comprovado o empréstimo de quantia relevante, é devida a restituição à parte que disponibilizou o montante, independentemente do vínculo afetivo entre as partes.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I.
Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951196, 0714584-16.2024.8.07.0003, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1865003, 0734619-89.2023.8.07.0016, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, julgado em 17/05/2024.